Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-54.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Coisa móvel. Látex. Compra e venda. Cobrança de diferença de preço. Monitória. Negócio entre as partes incontroverso, intermediado por terceiro que, ao que se apurou, não transmitiu para ambas as partes as mesmas condições. Aquisição feita pela ré-embargante condicionada à verificação do rendimento da borracha, vale dizer, a quantidade efetivamente entregue, verificada no momento da chegada à

Ementa:
Coisa móvel. Látex. Compra e venda. Cobrança de diferença de preço. Monitória. Negócio entre as partes incontroverso, intermediado por terceiro que, ao que se apurou, não transmitiu para ambas as partes as mesmas condições. Aquisição feita pela ré-embargante condicionada à verificação do rendimento da borracha, vale dizer, a quantidade efetivamente entregue, verificada no momento da chegada à usina, ao passo que o autor-embargante pretende efetuar a cobrança com base no pelo apurado no momento do embarque. Praxe de mercado que, segundo a prova dos autos, considera o percentual da quebra (diferença entre o peso da carga no momento da saída da fazenda e o momento de chegada na usina) e o DRC (dry rubber content), que significa teor de borracha seca, calculados no momento da entrega do produto ao comprador, exatamente como sustentado pela compradora. Pesagem unilateral, quando da entrega, que também observou a praxe de mercado. Quebra de rendimento informada pela embargante ao intermediador tão logo verificada. Diferença de preço inexigível da ré. Sentença de procedência dos embargos ao mandado, com extinção do processo monitório, confirmada. Apelação do autor-embargado desprovida.